Tribunal: STF
Processo: ARE 1595346
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame Apelação interposta por candidata classificada em 5º lugar em concurso público para cadastro de reserva do cargo de Procurador Jurídico do Município da Estância Hidromineral de Poá, buscando o direito ao provimento do cargo devido à vacância e desinteresse dos candidatos classificados em melhores posições. Sentença de improcedência em Primeiro Grau. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a candidata aprovada em cadastro de reserva possui direito à nomeação diante da vacância de cargo e abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior. III. Razões de Decidir 3. A aprovação em concurso para cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito à nomeação, não direito subjetivo, conforme entendimento do STJ e STF. 4. A Administração Pública possui discricionariedade para decidir sobre a nomeação, considerando conveniência e oportunidade, não havendo preterição arbitrária comprovada. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A aprovação em cadastro de reserva não gera direito à nomeação, apenas expectativa. 2. A Administração tem discricionariedade na nomeação, salvo preterição arbitrária comprovada. Legislação Citada: CPC, art. 370, parágrafo único; art. 355, inciso I; art. 85, § 11. Jurisprudência Citada: STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/12/2015. STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 70.657/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 17/3/2025. TJSP, Apelação Cível 1004926-02.2024.8.26.0637, Rel. Joel Birello Mandelli, j. 11/07/2025” (eDOC 13 – ID: e56e645d, p. 2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, II, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão impugnado diverge da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos temas 161, 784 e 1.164 da repercussão geral. 
Afirma-se que “a ora recorrente classificou-se em 5º lugar no certame, mas comprovou nos autos que os 4 (quatro) candidatos que se colocaram à frente dela não teriam interesse no provimento do cargo público efetivo licitado, ainda que convocados o fossem para tanto” (eDOC 23 – ID: 423e2954, p. 21).
Aduz-se, ainda, a preterição arbitrária na ordem de nomeação dos candidatos. Argumenta-se que “o Município recorrido, em pleno curso do exercício financeiro de 2024, realizou concurso público de provas e/ou provas e títulos para prover originariamente milhares de cargos públicos efetivos, À EXCEÇÃO QUASE ÚNICA DO CARGO PÚBLICO DE “PROCURADOR MUNICIPAL” QUE ESTAVA VAGO DESDE NOVEMBRO DE 2019” (eDOC 23 – ID: 423e2954, p. 29).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 784 da repercussão geral, assentou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses: (1) de aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (2) em que  houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e (3) em que surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Nesse sentido, transcrevo trecho da ementa, no que interessa ao caso dos autos:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento” (RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18.04.2016 – grifo nosso)
 
Como visto, uma das hipóteses de configuração do direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas ocorre quando, surgindo novas vagas ou sendo instaurado novo certame durante o prazo de validade do concurso anterior, resta demonstrada a preterição arbitrária e imotivada desses candidatos por parte da Administração Pública. Tal preterição se caracteriza por conduta, tácita ou expressa, do Poder Público apta a evidenciar a inequívoca necessidade de nomeação do candidato aprovado no curso do prazo de validade do certame, circunstância que deve ser cabalmente demonstrada pelo interessado.
Por sua vez, esta Corte, no julgamento do RE 598.099, de minha relatoria, paradigma do Tema 161 da repercussão geral, firmou-se o entendimento de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, cabendo à Administração apenas definir o momento oportuno para sua realização. Confira-se a ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (RE 598099, de minha relatoria, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 03.10.2011)

Feitas essas considerações, passo à análise do caso dos autos.
Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem, ao examinar as cláusulas do edital do concurso público e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que todas as vagas disponibilizadas foram destinadas à formação de cadastro reserva e que, portanto, a candidata possui mera expectativa de direito, ainda que subsista a desistência dos candidatos melhores classificados, competindo à Administração Pública, pautada nos critérios de conveniência e oportunidade, nomear os habilitados, respeitada a ordem de classificação. 
Registrou, ainda, que não houve qualquer nomeação para o cargo de Procurador Jurídico relacionado ao Concurso Público nº 001/2019 e que o Edital nº 001/2024 se destinou ao provimento de outros cargos, motivo pelo qual não teria ocorrida a preterição arbitrária na ordem de nomeação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“No mais, inconteste nos autos que a apelante foi aprovada em quinto lugar no Concurso Público Edital nº 001/2019, realizado pelo Município da Estância Hidromineral de Poá, para a formação de cadastro reserva do cargo de 'Procurador Jurídico' e o prazo de validade do certame expirou aos 04.12.2024, após prorrogação por dois anos (Portaria nº 45.731/2022). 
(...)
Não se olvida do entendimento jurisprudencial de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital de concurso público não têm mera expectativa de direito, mas sim direito subjetivo à nomeação, porquanto a Administração Pública pratica ato vinculado quando publica no edital a existência de certo número de vagas. 
Ocorre que é diversa a hipótese dos autos, já que a candidata foi aprovada para a formação de cadastro reserva, possuindo apenas mera expectativa de direito, competindo à Administração Pública, pautada nos critérios de conveniência e oportunidade, nomear os habilitados, respeitada a ordem de classificação.
(...)
Mesmo com o surgimento de novas vagas no período de validade do certame, a autora foi aprovada para formação de cadastro de reserva. Em razão disso, cabe à Administração Pública, de acordo com os critérios de conveniência e discricionariedade, nomear os candidatos nessa situação. 
Vale dizer, inexiste direito subjetivo à nomeação em favor da recorrente, pelo simples fato de surgirem cargos vagos no curso do certame. O mencionado direito à nomeação somente beneficia candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital, o que não é a hipótese dos autos em análise.
Saliente-se que este é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça, de que ainda que novas vagas surjam no período de validade do concurso, seja por criação legislativa ou por vacância, a recorrente, aprovada em concurso destinado à formação de cadastro de reserva, não possui subjetivo à nomeação, tendo em vista que o preenchimento da vaga está sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sendo irrelevante a questão de eventual desinteresse à convocação no certame dos quatro candidatos melhores classificados ou da suposta alteração do panorama fático-jurídico.
(...)
De fato, não há qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha preterido os candidatos de forma arbitrária e imotivada. 
Ao revés, se constata dos autos que não houve qualquer nomeação para o cargo de Procurador Jurídico relacionado ao Concurso Público nº 001/2019 e o Edital nº 001/2024 se destinou ao provimento de outros cargos (fls. 357/495). Acrescente-se, ainda, que a Administração Municipal apontou a grave crise financeira ocasionada pela saída de uma instituição financeira da cidade em agosto de 2019, como fator obstativo para o chamamento de aprovados no certame.
(...)
Dessa forma, inexiste direito subjetivo da apelante à convocação, porquanto classificada em cadastro de reserva, possuindo simples expectativa de direito” (eDOC 13 – ID: e56e645d)
 
Diante desse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação firmada por esta Corte nos Tema 784  e 161 da repercussão geral, uma vez que reconheceu que a aprovação para cadastro de reserva gera mera expectativa de direito e afastou, com base no conjunto fático-probatório, a existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. 
Com efeito, o Tribunal de origem consignou a inexistência de nomeações para o cargo em questão e a ausência de demonstração de necessidade inequívoca de provimento durante a validade do certame, circunstâncias que impedem a convolação da expectativa em direito subjetivo à nomeação.
Ademais,  divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de preterição imotiva e arbitrária demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas do certame, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Nomeação por determinação judicial. Ausência de preterição. Reexame de fatos e provas. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. O presente agravo regimental foi interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em que se visava reformar acórdão que denegou mandado de segurança impetrado contra ato administrativo de nomeação em concurso público. 2. A recorrente alegou preterição na nomeação para uma vaga, argumentando que a nomeação de outra candidata, mesmo que decorrente de decisão judicial, violava a ordem de classificação, princípios constitucionais e normas editalícias. A recorrente buscava a anulação do ato de nomeação e sua própria investidura no cargo. 3. A decisão de origem, mantida pelo acórdão recorrido, entendeu que a atuação administrativa em cumprimento a uma decisão judicial não configura preterição, sendo inviável a impugnação do ato judicial em mandado de segurança autônomo. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a nomeação de candidata em concurso público, realizada em cumprimento a uma determinação judicial, configura preterição à ordem de classificação, violando princípios constitucionais e normas editalícias. III. Razões de decidir5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a pacífica compreensão da Corte de que não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público nos casos de nomeação de candidato por força de determinação judicial. 6. A revisão do entendimento adotado pelo Colegiado de origem exigiria o reexame dos elementos fático-probatórios e das cláusulas do edital do certame, providências inviáveis na via do recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.7. As alegações constantes do agravo regimental consistem na mera repetição dos argumentos anteriormente apresentados no recurso extraordinário, não infirmando os fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RE 1583062 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.03.2026 – grifo nosso)
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O entendimento formulado no acórdão recorrido filia-se às orientações predicadas no RE 837.311-RG/PI (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 784), firmadas sob a sistemática da repercussão geral. 4. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que, no caso, não houve preterição, seria necessário o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é incabível na via extraordinária. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1555192 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.09.2025 – grifo nosso)
 
Por fim, cumpre registrar que, ao contrário do alegado pela recorrente, a controvérsia dos autos não guarda pertinência com o Tema 1.164 da repercussão geral, que trata da mitigação do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas em razão da superveniente extinção de cargos ou de restrições fiscais. Na espécie, discute-se unicamente a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada em cadastro de reserva, à luz de alegada preterição, hipótese que não se subsume ao referido paradigma.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13 – ID: e56e645d, p. 16), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente